Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728110-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS ANTENOR CRUZ SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Também não se exige que todos se conheçam e se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que o grupo está a praticar delitos, como no caso em comento. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 288, caput, do Código Penal e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, pedindo a absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que não restou comprovada a existência do indispensável vínculo associativo dotado de estabilidade e intuito de permanência voltado ao cometimento de crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 288, caput, do Código Penal e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010